Tribunal: STF
Processo: HC 248520
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Joao Marcos da Costa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO. QUANTIDADE DE DROGA. INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FALTA DE PRESSUPOSTO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A análise desfavorável das circunstâncias judiciais autoriza a definição do regime inicial semiaberto, ao condenado à pena inferior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, "b", do CP, bem como o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do atendimento de pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP). 



    2. Recurso não provido.



    (HC 937.987 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Postula, em síntese, que “seja fixado regime inicial de cumprimento observando as regras do artigo 33 do Código Penal, para ao final, converter-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Ação Penal nº 1500546-64.2022.8.26.0598), verifiquei que ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração (desde 2/8/2024). 



    Destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ainda que superado referido óbice, não verifico ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. É que “A valoração negativa da natureza e da quantidade de substância entorpecente é fundamento idôneo para a imposição de regime mais gravoso e afasta a incidência do enunciado vinculante n. 59 da Súmula.” (RHC 232.994 AgR, de minha relatória).



    Ademais, não há ilegalidade na conclusão do tribunal de origem de que “a negativa da permuta legal foram devidamente motivados na quantidade e na variedade de droga apreendida”, porquanto houve “falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP)”.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente